Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715390-73.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, ANGELICA VELLA FERNANDES DUBRA, DOMINGO ANTONIO SANTOS DUBRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO INTEGRAL. ÔNUS REAL. BAIXA NA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA 308 STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A relação jurídica existente entre as partes deve ser examinada à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, visto que se tem de um lado consumidores, que adquiriram imóveis como destinatários finais, e se tem de outro lado fornecedores, construtora e agente financeiro, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC. 2. De acordo com o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são responsáveis, solidariamente, pela retirada do gravame mantido sobre os imóveis objeto de promessa de compra e venda e cujo preço foi integralmente pago. 3. A ciência dos consumidores a respeito da existência de hipoteca lavrada pela construtora ante o agente financeiro não afasta o seu direito de recebimento dos imóveis livres de ônus, dado que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, conforme prevê o art. 1.228 do Código Civil. 4. A obrigação de dar baixa na hipoteca não pode ser substituída por ordem judicial, na medida em que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, de acordo com o art. 492 do CPC. Além disso, uma vez reconhecida a exigibilidade da obrigação de fazer, é dado ao juízo determinar as medidas necessárias à satisfação dos credores, a fim de alcançar a efetivação da tutela específica perseguida, conforme prevê o art. 536 do CPC. 5. A multa diária é medida necessária a compelir o devedor a satisfazer a obrigação. Representa forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. 6. A discussão a respeito da obrigação de dar baixa em ônus real incidente sobre bens que possuem expressivo conteúdo econômico não autoriza a redução das astreintes. A multa diária imposta, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, no limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se adequada ao valor dos imóveis, revelando-se proporcional à finalidade de compelir os devedores ao cumprimento da obrigação. 7. A responsabilidade do banco em dar baixa em hipoteca gravada sobre imóveis adquiridos pelos autores advém da ineficácia da garantia firmada entre a construtora e o agente financeiro em relação aos adquirentes dos imóveis. O eventual inadimplemento da construtora em relação ao banco não pode vincular os consumidores, o que obriga o levantamento da garantia, como prevê a Súmula n. 308 do STJ. 8. A constituição de hipoteca em favor do agente financeiro impõe a formação de litisconsórcio necessário, dada a relação jurídica existente entre as partes e porque a eficácia da sentença depende da atuação do banco, conforme prevê o art. 114 do CPC/2015. 9. É reconhecida a insuficiente fundamentação da sentença no que tange ao arbitramento de verba honorária, em afronta ao disposto no §1o, inc. I, do art. 489 do CPC. A parte do dispositivo é anulada para se enfrentar a matéria no seu mérito, ante a sua devolução ao segundo grau, com base no art. 1.013 do CPC. 10. Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2o, do CPC. O §8o do mesmo dispositivo legal dispõe que haverá fixação mediante apreciação equitativa quanto for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 10.1. No caso, houve condenação em obrigação de fazer, sobre a qual não se pode aferir o proveito econômico. Logo, deve ser observado o valor da causa. 11. Observada a pouca complexidade da demanda, assim como a sua duração por período inferior a um ano e a desnecessidade de prestação de serviço fora da circunscrição judiciária onde localizado o escritório do causídico, conclui-se que o zelo do profissional não supera aquele comum ao desempenho do exercício da advocacia. 11.1. Com base em tais critérios, os honorários advocatícios de sucumbência são fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser pago por ambos os réus, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um. 12. Dada a sucumbência recursal dos réus, os honorários advocatícios de sucumbência são majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC. 13. Apelos dos réus desprovidos. Provido o apelo dos autores. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 85, §§§ 1°, 2o e 8o, e 537, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. b) artigo 485, inciso VI, sustentando sua ilegitimidade, ao argumento de que a hipoteca teria sido promovida junto à matrícula imobiliária em favor do BANCO BRADESCO, razão pela qual não poderia proceder ao cancelamento do gravame. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§§ 1°, 2o e 8o, e 537, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1785510/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na mencionada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: A relação jurídica existente entre as partes deve ser examinada à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, visto que se tem de um lado consumidores, que adquiriram imóveis como destinatários finais, e se tem de outro lado fornecedores, construtora, que desenvolve atividade de comercialização de unidades imobiliárias, e agente financeiro, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC. Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária dos fornecedores. A construtora, promitente vendedora de imóveis, é responsável pelo gravame que recai sobre os bens que negociou, ainda que a baixa da hipoteca possa ser efetuada pelo agente financeiro. Uma vez demonstrado que os consumidores realizaram o pagamento integral do preço dos imóveis objeto de promessa de compra e venda, têm o direito de recebê-los livre de qualquer ônus, recaindo, pois, sobre a promitente vendedora, a obrigação de entregá-los nessas condições (ID 27502757 - Pág. 4/5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA 25.711. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024